Tribunal: TJMT
Processo: 1005703-43.2020.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005703-43.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAIMESON CARNEIRO MACHADO RIOS - CPF: 935.450.961-49 (APELANTE), LAZARO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 058.278.738-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA. SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPERTINÊNCIA. APELANTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C”, DO CP E DA SÚMULA Nº. 269 DO STJ. APELO
DESPROVIDO
,
EM

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu
, o semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º,
“
c” do CP, bem como, em atenção ao disposto da Súmula nº. 269 do STJ
, ipsis verbis:” É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jaimeson Carneiro Machado Rios
foi
condenado
p
elo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.,
como autor do delito de
Embriaguez ao volante
(
art. 306,
da Lei nº. 9.503/97), à pena privativa de liberdade de
6 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
12 dias-multa
(Id.
93627482).

Em suas razões recursais, a Defesa almejou o
abrandamento
do regime
semiaberto para o
aberto
, sob o argumento que a fixação de regime diverso se revela desproporcional em relação à pena aplicada (Id.
93627958).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
93627964
);
igualmente
, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em fundamentação “
per relationem
” (Id.
98095951).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021